Tribunal: TJMT
Processo: 1009597-72.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009597-72.2023.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 286.225.452-53 (JUIZO RECORRENTE), RODRIGO VIEIRA DE CASTRO - CPF: 017.405.142-54 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 286.225.452-53 (RECORRIDO), RODRIGO VIEIRA DE CASTRO - CPF: 017.405.142-54 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO OMISSIVO DA REITORA DA UNEMAT – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO – UNIVERSIDADE QUE AINDA NÃO SE ADEQUOU ÀS NORMAS DA PORTARIA No 1.151/2023/MEC – AUTONOMIA DA UNIVERISDADE – ART. 207 DA CF – SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM AO MANDADO DE SEGURANÇA.

Nos termos do artigo 1o, §1o da Portaria no
1.151/2023/MEC,
os diplomas de cursos superiores estrangeiros
podem
ser revalidados,
desde que
a universidade seja credenciada, o que não é o caso da UNEMAT.

Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros, situação distinta da UNEMAT que no último (CPC), divulgado pelo MEC em 2019, obteve nota 2 (dois).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARIA APARECIDA DE SOUZA MAGALHAES
, contra ato da
REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT - VERA LUCIA DA ROCHA MAQUÊA
, concedeu parcialmente a segurança para determinar
que a autoridade impetrada receba o requerimento de revalidação da impetrante, analise os pedidos e emita em relação ao mesmo parecer favorável ou desfavorável quanto ao direito à revalidação simplificada.

Na inicial do
writ
, a impetrante alegou que a Resolução CNE/CES n° 1 de 2022 e a Portaria MEC n° 1.151 de 2023 previu que todos os processos de revalidação de diplomas estrangeiros seriam processados através da plataforma denominada Carolina Bori, a qual não foi disponibilizada pela impetrada.

Aduz que realizou o requerimento via e-mail para o endereço eletrônico dga@unemat.br, uma vez que a Resolução CNE/CES n° 1 de 2022 em seu art. 4°, §4°, prevê que o revalidando poderá solicitar a revalidação a qualquer data, mas seu pedido não foi analisado.

Assim, apontando possuir direito líquido e certo, a impetrante requereu a concessão da segurança, para o fim de determinar à autoridade coatora o recebimento do requerimento administrativo de revalidação estrangeira, bem como o parecer encerrando o processo de revalidação em até 90 dias, contados da data do recebimento do requerimento, observando o previsto no Art. 11, § 5°, da Resolução n°01/CES/2022.

A liminar foi deferida pelo juízo
a quo
(ID 205759207).

Não houve recurso voluntário.

A d. Procuradora de Justiça opinou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença em reexame foi pela concessão parcial da ordem, para confirmar a liminar que determinou que a autoridade impetrada recebesse o requerimento de revalidação da impetrante

do diploma em medicina cursado na Universidade Privada Franz Tamayo (Bolívia), bem como analisasse os pedidos e emitisse em relação ao mesmo parecer favorável ou desfavorável quanto ao direito à revalidação simplificada.

A sentença deve ser retificada.

Isso porque, a respeito da revalidação de diplomas estrangeiros, o MEC estabeleceu diretrizes na atual Portaria no 1.151/2023:

Art. 1o
Os diplomas de cursos de graduação
, expedidos por instituições estrangeiras de educação superior, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem,
poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil
e hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação por instituição de educação superior brasileira nos termos desta Portaria.

§ 1o
Os diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros

somente poderão ser revalidados por universidades públicas brasileiras que sejam regularmente credenciadas
e mantidas pelo Poder Público e tenham curso reconhecido do mesmo nível e área, ou equivalente, ao curso objeto do diploma a ser revalidado.

[...]

Da leitura atenta dos trechos acima citados, a primeira conclusão é a de que os diplomas PODEM ser revalidados, desde que a universidade SEJA credenciada.

No caso concreto, conquanto a UNEMAT não tenha apresentado informações no mandado de segurança na primeira instância, incontroverso que a referida instituição não está credenciada para realizar a revalidação de diplomas estrangeiros, seja pelas razões expostas na inicial mandamental, ou ainda pela análise de outros processos idênticos, em que a universidade admite que ainda não estabeleceu as normas internas sobre o tema,
alegando, dentre outros, questões financeiras e outras peculiaridades, como a
verificação da capacidade de oferta de revalidação sem comprometimento da qualidade do ensino dos alunos regularmente matriculados, inclusive com espaços físicos internos e externos, bem como capacidade de material, de equipamentos e de pessoal para suprir as necessidades de todos os alunos regulares e o possível acréscimo de alunos de revalidação [...]”.

E nesse aspecto não há direito líquido e certo à impetrante para ter seu pedido de revalidação recebido, pois, a
Constituição Federal
garante a autonomia didático-científica das universidades, conforme estabelece expressamente o art.
207 da CF
, ou seja, à vista de tal previsão constitucional, assegura-se às universidades a liberdade para legislar e decidir sobre as áreas que são do seu interesse, aí incluso, certamente, a expedição de diplomas e eventuais revalidações de certificados estrangeiros, inclusive, tal questão já foi objeto de julgamento repetitivo no STJ:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, §2o, E 53, INCISO V, DA LEI No 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

[...]

7.
A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras
.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

9. Ademais, o recorrido, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitando as regras dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação.

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1349445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013) (g.n.)

Além da inexistência de norma interna da UNEMAT para regulamentar a revalidação dos diplomas estrangeiros de medicina, o pedido de revalidação ainda encontra outro óbice no caso concreto, pois, o §4o da Portaria
no 1.151/2023 dispôs:

§ 4o
Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros.

A esse respeito, no último Conceito Preliminar de Curso (CPC), divulgado pelo MEC em 2019, em relação ao curso de medicina da UNEMAT, a nota obtida foi 2 (dois), portanto, inferior ao estabelecido pela Portaria no 1.151/2023/MEC como condição para a oferta de revalidação.

Nesse passo, não há direito líquido e certo a amparar o pleito da impetrante.

Ante o exposto, RETIFICO a sentença em remessa necessária, para denegar a ordem ao mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024